Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-20.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Alegação de cerceamento de defesa – Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, pois os elementos constantes dos autos já eram suficientes para a prolação de

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Alegação de cerceamento de defesa – Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, pois os elementos constantes dos autos já eram suficientes para a prolação de sentença – Prova testemunhal requerida que se mostra despicienda ao deslinde da controvérsia – A adesão a contratos com cláusulas pré-estabelecidas é lícita, desde que mantida a comutatividade contratual – Alegada abusividade contratual não caracterizada, conhecidas as taxas de juros e encargos por ocasião da contratação, celebrado livremente o negócio entre as partes, sem demonstração de qualquer vício de consentimento ou ofensa ao CDC – Alegação de abusividade na utilização do índice de correção monetária – Índice de reajuste pactuado (IPC) que não se mostra abusivo e se presta à mera recomposição da moeda – Utilização da Tabela Price que não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros – Entendimento jurisprudencial pacífico – Sentença de improcedência mantida – Arbitramento do honorários recursais – Recurso desprovido.